Tribunal: STF
Processo: AI 111089
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-12
Data de publicação: 1987-06-12

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OBICE DO ART. 325, VII (CABIMENTO DE
RECURSO), DO RISTF, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL
N. 2/1985, APLICAVEL AO CASO. RESSALVAS DO 'CAPUT' DO CITADO
DISPOSITIVO REGIMENTAL NÃO CONFIGURADAS. DIANTE DO OBICE A
ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO, NÃO BASTAM, PARA FUNDAMENTA-LO,
ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE NORMAS ORDINARIAS OU DE
DISSIDIO PRETORIANO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.